Tribunal: TJSP
Processo: 2202658-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Pedido de reforço de penhora indeferido – Bens outrora ofertados como garantia que não estão mais com a posse dos interessados – Contrato de arrendamento rural rescindido – O perecimento da coisa é causa de extinção do ônus real (art. 1.436, inciso II, do CC) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2202658-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em
que é agravante LEONILDO MICALLI JÚNIOR, são agravados
FABIANO CANGANE BASSO E OUTROS, ANTÔNIO BASSO,
FÁTIMA CANGANE BASSO, FABRICIO CANGANE BASSO e SONIA
MARIA BATISTA BASSO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI
MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32590
Agravo de Instrumento no 2202658-18.2019.8.26.0000
Comarca de Franca
Agravante: Leonildo Micalli Júnior
Agravado: Fabiano Cangane Basso e outros
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial Pedido de reforço de
penhora indeferido Bens outrora ofertados como garantia que não estão mais
com a posse dos interessados Contrato de arrendamento rural rescindido O
perecimento da coisa é causa de extinção do ônus real (art. 1.436, inciso II, do
CC) Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da
decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada
pelo agravante Leonildo Micalli Júnior contra o agravado Fabiano
Cangane Basso e outros, pela qual foi indeferido o pedido de reforço de
penhora (fls. 1.476/1.478).
Sustenta o agravante alegando “a existência de penhor cedular de
primeiro grau sem concorrência de terceiros devidamente registrado em
Cartório competente, além da impossibilidade de utilização das demais
modalidades de garantia da satisfação do crédito exequendo, como alhures
nos autos (avalistas aqui já acionados; imóvel dado em hipoteca com
matrícula cancelada)”.
O agravo foi recebido e processado sem apreciação de liminar ou
pedido de efeito suspensivo, porque não requerido (fls. 2.247), e não
respondido (fls. 2.251).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
“Vistos. (...) Posto isso, nos termos da fundamentação, INDEFIRO o
pedido de reforço de penhora formulado pelo exequente LEONILDO
MICALLI JÚNIOR, em virtude da extinção do penhor pelo
perecimento da coisa. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
O exequente é credor dos executados em razão de ter pago, na
condição de avalista, Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo no 28137
(registrada sob o R. 15.264, livro 3, em 28/10/2011, no Serviço de Registro
de Imóveis e Anexos de Pedregulho/SP), que tem como credora a
Cooperativa de Crédito dos Pequenos Empresários, Microempresários e
Microempreendedores - SICOOB CREDICOONAI, conforme verificado
do “Instrumento Particular de Sub-Rogação de Direitos de Créditos e
Garantias que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob
Credicoonai faz a Leonildo Micalli Júnior” (fls. 64/65).
Com o não pagamento do débito pelos agravados, o agravante
ofertou prestação de contas do arresto e penhora que foram efetivados do
curso do processo e, ao final, pugnou pelo reforço da penhora sobre
7.055,78 sacas de 60 quilos de café, localizados na Fazenda Limeira, no
município de Pedregulho, ou a realização da colheita dos frutos ainda
pendentes, até atingir o limite do penhor cedular correspondente a 12.750
sacas de 60 quilos de café (fls. 1.078/1.319).
Referido penhor originou-se do “Contrato de Parceria Agrícola”
firmado entre os agravados e terceiros (fls. 68/71).
Todavia, o respectivo “Contrato de Parceria Agrícola” tornou-se
insubsistente, por força de julgamento proferido nos autos do processo de
rescisão contratual no 10000024-77.2017.8.26.0434 (fls. 1.330/1.333), com
trânsito em julgado em 03/04/2018 (fls. 1.334).
Consigna-se, como bem analisado pela decisão recorrida, que os
terceiros outrora integrantes do “Contrato de Parceria Agrícola”,
celebraram novo contrato de arrendamento rural com outros arrendatários
(fls. 1.335/1.356), não havendo como tornar possível o pedido de reforço
de penhora, uma vez que a lavoura de café esta sendo explorada por
terceiros atualmente, alheios à Cédula de Crédito Bancário que deu origem
à presente execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com a regra inscrita nos arts. 1226 e 1267 do Código
Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere pela simples tradição.
Deste modo, presume-se ser o proprietário do bem aquele que detém a sua
posse direta. Portanto, nesta circunstância, verifica-se que os grãos advêm,
obviamente, da lavoura que no momento está na posse dos novos
arrendatários, inexistindo qualquer elemento apto a afastar a propriedade
deles em cima desses grãos.
E, como é sabido, o perecimento da coisa é causa de extinção do
ônus real que sobre ela incide (CC/02, art. 1.436, inc. II), sendo de rigor o
reconhecimento da extinção do penhor ofertado como garantia.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator